Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO A SER SANADA. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Na fixação da medida de segurança, por não se vincular à gravidade do delito perpetrado, mas à periculosidade do agente, é cabível ao magistrado a opção por tratamento mais apropriado ao inimputável, independentemente de o crime ser punível com reclusão ou detenção, em homenagem aos princípios da adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes do STJ.

2. Analisando a gravidade dos fatos, da doença acometida ao réu, do contexto familiar, do grau de periculosidade e sua folha de antecedentes penais, é razoável e proporcional para o tratamento de saúde do embargante a fixação da medida de segurança de internação.

3. Embargos declaratórios conhecidos e providos, tão somente para reconhecer a omissão e apreciar a questão não examinada pelo acórdão embargado, sem efeitos modificativos.